Tribunal: TJDFT
Processo: 0726429-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo N. EDCL em AGRAVO DE INSTRUMENTO 0726429-30.2019.8.07.0000 EMBARGANTES(S) GERALDA NUNES DE OLIVEIRA BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADOS(S) OS MESMOS Relatora Desembargadora CARMELITA BRASIL D E S P A C H O Verifico, consoante documento retro, a oposição de Embargos de Declarações. Portanto, intimem-se as partes embargadas para que, querendo, apresentem contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. P.I.